Tribunal: CARF
Processo: 10783.908916/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908916/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.965 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL -
COOABRIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.963, de 26 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10783.908914/2013-37, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908916/2013-26
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908916/2013-26

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado de Pis-pasep/
Cofins não cumulativa, em razão do fato de que, devidamente intimado, o contribuinte não
apresentou as notas fiscais de entrada e de saída e nem os conhecimentos de transporte ou
documentos equivalentes que comprovassem a existência dos créditos.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do crédito e do direito à juntada posterior de provas, aduzindo que (i) o agente fiscal possuía
outros meios para verificar o cabimento dos pedidos de ressarcimento (banco de dados da
Receita Federal, intimação dos prestadores de serviços etc.), tendo sido apresentadas todas as
planilhas solicitadas, (ii) a má-fé não podia ser presumida, (iii) o agente público devia agir de
acordo com a moralidade pública, (iv) o princípio da boa-fé em matéria tributária constitui
derivação geral do princípio da confiança e (v) em razão do tempo transcorrido entre a emissão
das notas fiscais e a intimação da Fiscalização, era razoável considerar a deterioração dos
documentos.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por falta de
comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento do direito creditório, repisando os argumentos de
defesa, destacando-se o seguinte: (i) desrespeito ao princípio da capacidade colaborativa, não
sendo possível impor o ônus da prova ao contribuinte que já havia apresentado outros
documentos digitais hábeis à comprovação dos créditos e (ii) necessidade de a Fiscalização
observar o princípio da verdade material.
É o relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908916/2013-26

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório
pleiteado de Cofins não cumulativa, em razão do fato de que,
devidamente intimado, o contribuinte não apresentou as notas
fiscais de entrada e de saída e nem os conhecimentos de transporte
ou documentos equivalentes que comprovassem a existência dos
créditos.
De pronto, deve-se destacar que, de acordo com o parágrafo único
do art. 195 do Código Tributário Nacional (CTN), “[os] livros
obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram.”
Nesse sentido, a alegação do Recorrente de que, em razão do longo
tempo transcorrido entre as datas de emissão das notas fiscais e a
intimação da Fiscalização, a deterioração dos documentos
solicitados se mostrava razoável não condiz com o dispositivo
normativo supra e nem se fez acompanhar de qualquer prova dessa
circunstância.
As meras alegações sem amparo em documentos efetivos se
mostram incompatíveis com as regras que orientam o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto
no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041,
aplicável subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do
administrado, nem mesmo assim se vislumbra possibilidade de se
obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva comprovação.

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908916/2013-26

No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova
encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo os art. 15 do
Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a
pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou
que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões
anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca do crédito,
dada a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis à
demonstração e à comprovação dos créditos pleiteados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade
material, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador
administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos
autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua
defesa, situação em que se têm, indubitavelmente, por prejudicadas
as meras alegações. Não se admite a utilização do princípio da
busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, como
pretende o Recorrente, uma vez que, tratando-se de um direito que
ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob pena
de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.965 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908916/2013-26

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Original